Tribunal: STF
Processo: ARE 1540379
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INVIABILIDADE - Negativa do réu que foi frontalmente contrariada pelos demais elementos de prova trazidos aos autos. Firmes e coerentes declarações da vítima e da testemunha. Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. 



    Decido. 



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:



    [...]



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “a decisão incorreu em omissão, uma vez que não analisou a alegação de violação ao princípio da presunção de inocência, que foi o ponto central do recurso extraordinário”. Requer:



    [...] Que seja suprida a omissão quanto à análise da violação ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF), examinando-se a tese de que o acórdão recorrido, ao manter a condenação com base em depoimentos sem provas materiais, violou diretamente a Constituição Federal. 



    • Que seja sanada a contradição entre a fundamentação e o resultado do julgamento, esclarecendo se a decisão considerou a natureza constitucional da alegação de violação ao princípio da presunção de inocência e, em caso positivo, como se deu a análise da questão. 



    • Que seja suprida a omissão quanto à análise da tese de violação ao devido processo legal e ao contraditório, com manifestação expressa sobre os elementos de defesa não analisados pelo acórdão recorrido  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 25 de março de 2025.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente